Tribunal: TJMT
Processo: 1022459-88.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022459-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 018.797.481-00 (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 018.797.481-00 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMARA SILVA SANTOS - CPF: 044.665.501-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Estupro tentado. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a revogação da medida constritiva. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Presença dos pressupostos e requisitos legais. Imprescindibilidade da segregação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso em flagrante delito, cuja segregação foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro na forma tentada, sob a alegação de carência de fundamentação idônea no decreto prisional e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão constritiva ostenta fundamentação idônea lastreada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
; (ii) verificar a subsistência de risco concreto de reiteração delitiva apto a ensejar o acautelamento da ordem pública; e (iii) analisar a suficiência e a adequação da substituição da segregação por medidas cautelares alternativas na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O
fumus comissi delicti
mostra-se consubstanciado nos elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial, notadamente no boletim de ocorrência e nas declarações detalhadas da ofendida, restando a conclusão reforçada pelo superveniente recebimento da exordial acusatória, sendo inviável proceder à dilação probatória na via estreita do
writ
.

4. A segregação cautelar para a garantia da ordem pública revela-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração penal e na periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado, consistente na invasão forçada do domicílio da ofendida, em plena luz do dia, após deliberadamente aguardar o momento em que ela estaria sozinha e em situação de vulnerabilidade.

5. O fundado receio de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia provisória quando demonstrada a existência de registros penais anteriores por infrações dolosas, tais como inquérito policial, termo circunstanciado e medidas protetivas de urgência pretéritas por crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e/ou familiar.

6. Revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de aproximação, nas hipóteses de crime sexual de oportunidade praticado contra vítima sem vínculo anterior, visto que tais restrições não se mostram aptas a conter o perigo difuso de reiteração delitiva direcionado a uma universalidade indeterminada de mulheres.

7. Conforme orientação jurisprudencial sedimentada, a presença de predicados pessoais favoráveis não detém, de forma isolada, o condão de desconstituir a custódia antecipada quando devidamente evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar extrema para a salvaguarda da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. É idôneo o decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do delito, extraída do
modus operandi
da conduta, e no risco de reiteração criminosa evidenciado por registros delitivos pretéritos em contexto de violência contra a mulher. 2. As medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, mostram-se estruturalmente insuficientes quando o agente pratica crime sexual de oportunidade contra vítima sem vínculo prévio, revelando perigo difuso à coletividade de mulheres que demanda a segregação física.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II, e art. 213; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no HC n. 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022459-88.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1019122-85.2026.8.11.0002, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado no
art. 213, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
20/05/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, realizada na mesma data, o d. juízo singular homologou o flagrante e o
converteu em prisão preventiva
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência de fundamentação idônea e concreta

da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
, ao argumento de que o juízo singular teria se limitado a reproduzir os dispositivos legais, sem realizar o necessário
cotejo com a realidade probatória dos autos
.

Adicionalmente, aduz a violação ao
princípio da subsidiariedade da prisão preventiva
, sustentando que a imposição cumulativa de monitoramento eletrônico e proibição de aproximação da vítima seria medida plenamente suficiente para resguardar a incolumidade da ofendida, tornando
desnecessária
a segregação cautelar.

Defende, ainda, que a invocação do fundado receio de reiteração delitiva teria sido feita de
forma genérica
, sem a demonstração de fatos concretos e contemporâneos que a justifiquem, notadamente porque a própria vítima teria declarado, em seu depoimento, que o episódio não lhe causou lesões corporais.

Por fim, a i. Defensoria Pública invoca os
predicados pessoais favoráveis do paciente
— primariedade e condição de trabalhador — como elementos a reforçar a
adequação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 369681861).

A medida liminar restou
indeferida
(ID 370030396), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 371671562.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 374783368).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA
foi
preso em flagrante delito
em
20/05/2026
à conta da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 213, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Cumpre esclarecer que, nos autos da Ação Penal n. 1020014-91.2026.8.11.0002, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 213, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 20 de maio de 2026, por volta das 12h40min, em residência particular situada na Rua São João Batista, n. 27, Quadra 40, Bairro Residencial São Benedito, no Município de Várzea Grande/MT, o paciente, mediante violência,
tentou praticar conjunção carnal e/ou atos libidinosos contra a vítima
Leomara Silva Santos
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data em questão, o paciente aproveitou-se deliberadamente do momento em que o esposo da vítima e as filhas do casal haviam saído da residência — o marido para o trabalho e as crianças para a escola —, aguardando, portanto, que a ofendida ficasse sozinha no imóvel.

Em seguida, passou a esmurrar e a chutar a porta dos fundos da residência, até que a vítima, acreditando tratar-se de seu marido, abriu a porta, oportunidade em que o paciente adentrou à força o domicílio e a empurrou para o interior da casa, ordenando-lhe que calasse a boca.

Ato contínuo, a ofendida — que se encontrava sozinha e em trajes íntimos — passou a lutar corporalmente com o agressor, gritando por socorro, sendo certo que o denunciado somente não consumou seu intento porque a vítima, em ato de resistência, conseguiu expulsá-lo do interior da casa, enquanto os gritos de socorro atraíam a atenção de vizinhos e transeuntes.

O paciente fugiu, pulando o muro dos fundos da residência, e se escondeu em uma casa abandonada localizada ao lado esquerdo do imóvel, onde foi localizado por populares, que o agrediram e o contiveram até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante delito.

Como exposto, o paciente se encontra recolhido cautelarmente ao cárcere desde
20/05/2026
, em razão de seu suposto envolvimento com tais fatos
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente [
estupro tentado
] possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2026.165368; os depoimentos dos policiais militares
Edmilson Pereira Lemes
e
Sidnei André da Silva
, que diligenciaram na ocorrência e ratificaram o relato da vítima; e as declarações colhidas na fase inquisitiva, especialmente o depoimento da ofendida
Leomara Silva Santos
, prestado perante a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande/MT..

Por clareza, reproduzo a seguir o teor do depoimento da vítima,
in verbis
:

“[...] QUE a DECLARANTE então, foi se deitar para descansar e estava em sua cama só com roupas íntimas; QUE de repente
a DECLARANTE ouviu alguém esmurrando a porta dos fundos e pensou por um instante que fosse seu marido
, ALLAN GONÇALVES; QUIE a pessoa que estava esmurrando começou então a chutar a porta e
a DECLARANTE abriu acreditando ainda ser o ALLAN e um homem, que a DECLARANTE nunca viu antes, já foi empurrando a porta e entrando e entrou com tudo
; QUE
aquele homem em seguida começou a empurrá-la para dentro da casa, falando: "Cala a boca! Cala a boca!"
; QUE a DECLARANTE, mesmo aterrorizada e já pensando que o mesmo iria violentá-la,
entrou em luta corporal com aquele homem e reunindo forças não sabe de onde, conseguiu ir lutando com ele e o empurrando, até que conseguiu empurrá-lo para fora de sua casa
; QUE a DECLARANTE,
enquanto lutava com o aquele homem, começou a gritar alto e uma mulher que estava passando em frente a sua casa, ouviu seus gritos e entrou pelo portão e outras pessoas da vizinhança ouviram seus gritos e entraram em sua casa e alcançaram aquele homem do outro lado do muro, em uma casa abandonada
; QUE a DECLARANTE então, entrou em contato com o ALLAN, o qual passado um tempo, compareceu no local, ajudando a acalmar a DECLARANTE; QUE algumas pessoas da rua começaram a bater naquele homem e a DECLARANTE pedia que parassem, pois a Polícia já estava a caminho”.

(ID 235147152 – autos n. 1020014-91.2026.8.11.0002). — Destaquei.

Nesse contexto, estou convencido de que os elementos encartados aos autos originários
revelam indícios suficientes à constatação,
a priori
, do possível envolvimento de CARLOS HENRIQUE com o delito sexual que lhe é imputado
, inexistindo qualquer ilegalidade, nesse ponto, a macular o decreto segregatício.

Outrossim, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Destarte,
a gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo modus operandi empregado que revela acentuada periculosidade e elevada reprovabilidade da conduta, circunstâncias que extrapolam a normalidade típica do delito na sua forma tentada
. Isso porque, a ordem pública a ser resguardada com a segregação do representado compreende, também,
a preservação da integridade física e psicológica da vítima, notadamente dada a ousadia do autuado que esperou a vítima ficar sozinha e arrombou a porta de sua residência, praticando ainda o delito em plena luz do dia, por volta das 12h50min., evidenciando-se a desfaçatez com que atuou o agente na prática do delito aqui narrado
.

Não bastasse, ao consultar o sistema SEC/TJMT, foi possível constatar que
o custodiado possui registros criminais por ameaça em contexto de violência doméstica
(Medida Protetiva de Urgência, autos n. 1013186-21.2022.8.11.0002 (distribuído aos 20.04.2022 e baixado aos 17/11/2022); e,
IP por ameaça
, n. 1044764-94.2025.8.11.0002 (distribuído aos 20.04.2022 e baixado aos 16/01/2026). Possui, ainda, o registro da
Ação Penal por roubo
, distribuído aos 18.05.2010 e baixado aos 06.12.2013; consta ainda
um TCO por ameaça
, distribuído aos 02/07/2024 e baixado aos 11/03/2025.

[...] Ressalta-se que, in casu,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, justamente porque tais medidas, menos gravosas, não serão aptas a cessar a situação de perigo concretamente identificada, pois ele arrombou a porta e adentrou a residência da vítima, o que demonstra que continuará a colocar em risco a ordem pública, mormente, a integridade física e psicológica da vítima
.

Ademais,
cuida-se da prática de crime hediondo (estupro), cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública
.

Isso posto [...]
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA
”.

(Decisão de ID 234455297 – autos n. 1019122-85.2026.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente teria aguardado deliberadamente o momento em que a vítima ficaria
sozinha em sua residência
— logo após a saída do marido para o trabalho e das filhas para a escola —, para então
adentrar à força o domicílio da ofendida
, que se encontrava em situação de extrema
vulnerabilidade
, sozinha e em trajes íntimos. Já no interior da casa, o paciente passou a
empurrá-la
e a proferir
ameaças explícitas
, ordenando-lhe que calasse a boca; cabendo ainda sublinhar, nesse ponto, que as condutas foram perpetradas
em plena luz do dia
, por volta das 12h50min,
em área residencial habitada
. Ademais, após ser expulso pela vítima, o paciente passou a desferir
chutes
na porta pelo lado externo, insistindo em seu intento e ameaçando que “
iria pegá-la quando conseguisse entrar na residência
” — circunstância que revela não apenas a
violência da conduta
, mas a
persistência delitiva
do agente mesmo diante da resistência da ofendida.

Cuida-se de
modus operandi
que denota
acentuada premeditação
e um
profundo desrespeito à dignidade sexual e à integridade psicofísica da vítima
,
extrapolando
a mera tipicidade da conduta para revelar um risco concreto à ordem pública.

Nesse ponto, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Importa destacar, com especial ênfase, que a tentativa, no caso concreto, não decorreu de qualquer desistência voluntária do agente, mas sim de
circunstâncias inteiramente alheias à sua vontade
— a denodada resistência física da vítima e a chegada de moradores das imediações, atraídos pelos seus brados de socorro. Essa circunstância é de suma relevância para a avaliação do
periculum libertatis
: um agente que persiste na execução de crime hediondo até ser fisicamente impedido por terceiros, que insiste em seu intento mesmo após ser expulso do imóvel, desfechando chutes na porta e proferindo ameaças explícitas,
representa risco concreto e atual à ordem pública
, especialmente à segurança de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Não bastasse, analisados os sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, foi possível constatar que o paciente possui registros criminais que revelam um padrão de comportamento delitivo, com especial recorrência em contextos envolvendo mulheres.

Com efeito, seus registros criminais pretéritos incluem Pedido de Medidas Protetivas de Urgência por
ameaça em contexto de

violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
(autos n. 1013186-21.2022.8.11.0002); Inquérito Policial por
ameaça
(autos n. 1044764-94.2025.8.11.0002); e Termo Circunstanciado de Ocorrência por
ameaça
(autos n. 1022890-87.2024.8.11.0002).

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar ordem pública, em que se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas, em tese, as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“[...] se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(STJ - HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
— aqui incluídas a integridade física e psicológica da vítima — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, revela-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica das vítimas.

Dessa forma, ainda que a i. Defensoria Pública proponha a
substituição
da prisão preventiva pela imposição cumulativa de
monitoramento eletrônico
e
proibição de aproximação e contato com a vítima
, sustentando que tais medidas seriam suficientes para resguardar a incolumidade da ofendida e garantir a ordem pública, estou convencido de que tais providências, ainda que possam ser eficazes em certos casos de violência doméstica e/ou familiar, em que o agressor possui vínculo prévio identificado com a vítima e em que o risco se circunscreve a uma pessoa ou perímetro determinado,
não são aplicáveis à hipótese em apreço
.

No caso ora examinado, o paciente não mantinha qualquer vínculo prévio com a vítima
Leomara Silva Santos
— ela foi selecionada, aparentemente, por critério de pura oportunidade, por estar sozinha em casa após a saída do marido. O risco que o paciente representa, portanto, não é direcionado exclusivamente à vítima específica daquele episódio, mas à universalidade indeterminada de mulheres que possam vir a ser alvo de novos crimes de oportunidade. Para esse tipo de risco —
risco difuso de reiteração de crime sexual contra vítima indeterminada
—,
nem a tornozeleira eletrônica nem a proibição de aproximação de uma vítima específica são providências estruturalmente aptas
, porque não há perímetro a delimitar nem pessoa a proteger nominalmente. A única medida cautelar idônea, no caso, é a segregação física do agente.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA
,
e, por conseguinte, mantenho-lhe o encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026